Tribunal: TJSP
Processo: 2275171-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo regimental contra decisão monocrática que concedeu liminar em ação cautelar inominada que buscava a concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
Ação cautelar já julgada. – perda do objeto do agravo por causa superveniente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo regimental criminal n.o 0002626-02.2017.8.26.0000/50000 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2275171-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é interessado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Agravante KAUE MICHAEL
VALERIANO DOS SANTOS, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo, que ficou prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2275171-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.495B
2
Voto n.o 35495B
Agravo regimental criminal n.o 2275171-81.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Vicente
Agravante: Kauê Michael Valeriano dos Santos
Agravado: 6a Câmara Criminal
Agravo regimental contra decisão monocrática que
concedeu liminar em ação cautelar inominada que
buscava a concessão de efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público.
Ação cautelar já julgada. perda do objeto do agravo
por causa superveniente.
Recurso desprovido.
Vistos.
I- Proferida decisão que concedeu liminar
em ação cautelar inominada, proposta pelo Ministério Público, réu
Kauê Michael Valeriano dos Santos interpôs o presente agravo
regimental. O agravante sustentou, em síntese, que não descabe a
concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito e que a
liberdade provisória fora corretamente concedida (fls. 02/09 do apenso).
Relatado.
II- O presente agravo não pode ser
conhecido.
A decisão ora impugnada foi concedida
em ação cautelar que já foi julgada extinta (a ação buscava dar efeito
suspensivo a recurso que igualmente já foi julgada). Assim, houve perda do
interesse recursal (haja vista que o status libertatis do agravante não mais decorre da
decisão ora impugnada) por fato superveniente a decisão agravada.
Ante o exposto, o voto propõe o não
conhecimento do agravo, que ficou prejudicado.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR